Tribunal: TJDFT
Processo: 0740117-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Conflito negativo de competência. Ação De Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento. Conflito Julgado Procedente.
I. Caso em exame
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras em face do Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga para processar e julgar ação de abertura, registro e cumprimento de testamento c/c pedido de autorização para inventário extrajudicial.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de redistribuição do feito por incompetência relativa, decorrente do domicílio do testador, em razão do pedido da parte autora em atendimento à determinação judicial.
III. Razões de decidir
3. A competência para o processamento de ação de abertura, registro e cumprimento de testamento é o do foro de domicílio do autor da herança. Dessa forma, a competência é de natureza relativa, pois se trata de critério territorial.
4. De acordo com o enunciado de Súmula no 33 do STJ: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
IV. Dispositivo e tese
5. Conflito julgado procedente.
Tese de julgamento: “A incompetência em razão do domicílio do testador não é matéria suscetível de reconhecimento ex officio, ou por pedido da parte autora em cumprimento à intimação do Juízo, visto que se trata de competência relativa.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 48, 64 e 65 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 33/STJ.